Tribunal: TJMT
Processo: 1085918-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085918-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NOEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 303.210.421-15 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), WILKER SOARES SODRE - CPF: 667.437.881-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA.ESTADO DE MATO GROSSO.
SERVIDORES MILITARES.
INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL REFERENDANDO INTEGRALMENTE AS ALTERAÇÕES DA EC 103/2019. ABONO
DEVIDO
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Abono de permanência.
O
servidor público que tiver preenchido todas as
exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (
art. 40,
§ 19,
da CF
).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 3o da Lei Complementar n. 202/2004 assegura o abono de permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares(
N.U 1021237-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023 e N.U 1066197-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023).
Não obstante o
abono de permanência dos servidores civis não se aplique aos servidores miliares
(STF ARE 1058688
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019)
, no Estado de Mato Grosso
esse
direito é garantido pelo art. 3o da LC 202/2004.

Embora a EC 103/2019 tenha transferido para a União a
atribuição para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da Constituição Federal) e a Lei Federal 13.954/2019 (Estatuto Nacional dos Militares) não contenha previsão expressa sobre o tema, o direito ao abono de permanência dos militares estaduais não foi automaticamente excluído
, pois depende da
publicação de lei
específica e de iniciativa privativa
do Chefe do Poder Executivo estadual que referende integralmente a
s
revoga
ções previstas

no inciso III do art. 35
da EC103/2019
(art.
36, II, da EC 103/2019). Nesse sentido:
TJ-GO - RI: 53468232020228090051 GOIÂNIA, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R). Portanto, inexistindo Lei no Estado de Mato Grosso que referende integralmente as alterações da EC103 e revogue o direito do abono de permanência dos militares, a parte reclamante faz jus ao abono postulado. Em análise do presente caso, ambos os requerentes preencheram os pressupostos para a concessão do Abono de Permanência, conforme atos administrativos apresentados no ID 283343392 e 283343398/PJe2, visto que ambos permaneceram na ativa por tempo superior ao necessário. Nesse sentido manifestou a sentença proferida em primeiro grau:
"Destarte, é devida a condenação do reclamado ao pagamento do abono de permanência aos reclamantes, desde a data em que os autores preencheram os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, até a data da efetiva aposentadoria."

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1085918-32.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
NOEL GOMES DE OLIVEIRA e WILKER SOARES SODRE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Noel Gomes de Oliveira e Wilker Soares Sodré
ajuizaram

reclamação

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiaram
que: a)
são

militares

estaduais

transferidos
para a
reserva

remunerada
; b)
preencheram

os

requisitos

legais
para a
transferência
(30
anos
de
serviço
para
homem
, 25 para
mulher
), mas
permaneceram

em

atividade

por

mais
tempo; c)
deveriam

ter

recebido
o
benefício
do
abono
de
permanência
; d) Noel Gomes de Oliveira
permaneceu
07
anos
, 06 meses e 12
dias

além
do tempo
necessário
para
aposentadoria
e Wilker Soares Sodré
permaneceu
08 meses e 08
dias
; e)
houve

requerimento

administrativo
para o
pagamento
do
abono
.
Requereu
a
condenação

ao

pagamento
do
abono
de
permanência
.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência nos seguintes termos:
"Vistos, etc. Relatório dispensado, conforme preconiza o artigo 38, da Lei no 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. Trata-se de ação de cobrança proposta por NOEL GOMES DE OLIVEIRA e WILKER SOARES SODRÉ em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo o pagamento do abono de permanência, referente ao período que permaneceram em atividade, mesmo tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária. Contestação apresentada no ID. 179935964. Impugnação à contestação anexada no ID. 182225992. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, destaca-se que o deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). PREJUDICIAL DE MÉRITO -PRESCRIÇÃO A priori, o abono de permanência, é um benefício vencível mês a mês, que possui natureza remuneratória de trato sucessivo, de sorte que a prescrição atinge apenas as prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula n.o 85 do C. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. (SÚMULA 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283) Em igual sentido, é firme a orientação do STJ, no sentido de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado. A propósito: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 20.910/1932. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que “o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança contra a Fazenda Pública é de cinco anos” e que “a formulação de pedido administrativo suspende a fluência do prazo extintivo, nos moldes do art. 4o do Decreto no 20.910/32”. 2. Esta Corte Superior vem decidindo que o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4o do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido. 3. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas “do último ato ou termo do processo”, consoante dicção do art. 9o, in fine, do Decreto 20.910/32. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ – AgRg no Resp: 1450490 GO 2014/0096806-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/08/2014, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 09/10/2014) (grifei) Por sua vez, no caso concreto, houve a interposição de recurso administrativo pelos reclamantes, conforme ID. 177224000 e 177224008, razão pela qual o prazo prescricional é suspenso, voltando a fluir apenas com o último ato ou termo do processo administrativo, conforme o artigo 4 o § único c/c artigo 9o do Decreto 20.910/1932, vejamos: Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Portanto, no presente caso, não há ocorrência de prescrição em relação aos autores, tendo em vista que há o protocolo do requerimento administrativo dentro do prazo quinquenal. MÉRITO Segundo consta na petição inicial, os autores são policiais militares do Estado de Mato Grosso, tendo o reclamante NOEL GOMES DE OLIVEIRA sido transferido para a reserva remunerada, contando com tempo total de 36 anos, 11 meses e 14 dias de serviço, e, destes, 34 anos, 11 meses e 22 dias de efetivo serviço, contados até 31 de dezembro de 2019, conforme ato no 8.017/2020, publicado no Diário Oficial no 27.804 de 30/07/2020 (ID. 177223998). Já o reclamante WILKER SOARES SODRE foi transferido para a reserva remunerada, contando com tempo total de 30 anos, 8 meses e 8 dias de contribuição, e, destes, 30 anos, 2 meses e 8 dias de efetivo serviço, contados até 3 de maio de 2024, conforme ato no 645/2024, publicado no Diário Oficial no 28.736, de 06/05/2024 (ID. 177224007). No entanto, não receberam o benefício do abono de permanência, equivalente ao valor da respectiva contribuição previdenciária. Pois bem, conforme o artigo 40, § 19, da Constituição Federal, aos servidores que já tenham reunidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e optarem por permanecer em atividade, é assegurado o abono de permanência. O referido benefício foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional no 20/98, posteriormente substituída pela Emenda Constitucional no 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu artigo 3o, §1o, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da Constituição Federal, in verbis: Art. 40. (...) § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II. Atualmente, a matéria encontra-se assim regulada no texto constitucional: Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) (...) § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) (grifei) Ressalte-se que, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos, e, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional. Contudo, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se houver previsão por lei infraconstitucional. A propósito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (STF - RE 1222829 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019) (grifei) No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono de permanência está previsto na Lei Complementar no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono de permanência ao servidor civil ou militar, in verbis: Art. 3o O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal. (...) § 2o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência. § 3o O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no caput e § 1o, mediante opção expressa pela permanência em atividade." (NR) (Nova redação dada pela LC 524/14) (grifei) Destaca-se que os requisitos para a concessão da aposentadoria de servidores públicos militares são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, estabeleceu: Art. 145 A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, efetua-se: I - compulsoriamente; II - a pedido. Art. 146 É transferido compulsoriamente para a inatividade: I - com subsídio integral, ao completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço, o militar estadual ocupante do último posto ou graduação prevista na escala hierárquica de seu quadro; II - com subsídio integral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após ser promovido por requerimento nos termos da Lei de Promoção; III - com subsídios proporcionais ao seu tempo de contribuição quando for diplomado em cargo eletivo, na forma do Art. 14, § 8o, II, da Constituição da República; IV - com subsídios proporcionais, o militar estadual que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no Art. 37, inciso XVI, alínea "c", na forma do Art. 142, § 3o, II, da Constituição da República; V - com subsídio proporcional aos anos de serviço, o militar estadual ao atingir 65 (sessenta e cinco) anos de idade. Parágrafo único. O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no Art. 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva remunerada proporcional ao tempo de contribuição. Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada: I - com subsídio integral: a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. II - com subsídio proporcional: a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. Assim, diante da expressa previsão constitucional e infraconstitucional e, restando comprovado que os reclamantes, mesmo cumprindo os requisitos para a aposentadoria voluntária, permaneceram em atividade, fazem jus ao benefício do abono de permanência. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - POLICIAIS MILITARES - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004 - VERBAS DEVIDAS - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal permite o pagamento de abono de permanência aos Policiais Militais quando houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). 3. Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 202/2004 em seu artigo 3° dispõe: “O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o, II, da Constituição Federal”. 4. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante ao recebimento do abono de permanência. 5. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.o 113/2021) por ser matéria de ordem pública. 6. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1060048-53.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (grifei) RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA– POLICIAL MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC 202/2004)– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O militar estadual que implemente os requisitos para aposentadoria voluntária (transferência para a reserva remunerada) e opte por permanecer em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência, em relação à contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração, independentemente de prévio requerimento administrativo. (TJMT - N.U 1035548-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023) (grifei) RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – VERBAS DEVIDAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante ao recebimento do abono de permanência. 2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono de permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. 3. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). 4. O servidor que já preencheu os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço, e que ainda permaneça em serviço, lhe é assegurado o direito ao abono de permanência previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 e Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 202/2004. 5. Restou demonstrado que o recorrente preencheu os requisitos para recebimento do abono de permanência em 23/02/2020. 6. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1052354-33.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023) (grifei) Ressalta-se que o benefício em questão é devido desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA– POLICIAL MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC 202/2004)– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O militar estadual que implemente os requisitos para aposentadoria voluntária (transferência para a reserva remunerada) e opte por permanecer em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência, em relação à contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração, independentemente de prévio requerimento administrativo. (TJMT - N.U 1035548-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023) (grifei) (...) 3. Preenchido os requisitos do abono de permanência para o cargo de Técnico em Educação, conforme o artigo 40, § 19, da Constituição Federal. 4. Desnecessidade de requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência. (...) (TJMT - N.U 1018793-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O abono de permanência constitui benefício de incentivo ao servidor público que, a despeito de preencher os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade. 2. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo. 3. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo. (TJMT - N.U 1002171-43.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, publicado no DJE 17/07/2023) (grifei) Destarte, é devida a condenação do reclamado ao pagamento do abono de permanência aos reclamantes, desde a data em que os autores preencheram os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, até a data da efetiva aposentadoria. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o reclamado ao pagamento do abono de permanência em favor dos reclamantes, a partir da data em que preencheram os requisitos para a aposentadoria voluntária até a data em que foram transferidos para a inatividade, em valor equivalente à respectiva contribuição previdenciária, observando a prescrição quinquenal e incidindo o imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora a título de abono permanência, abatidos eventuais valores pagos administrativamente, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Para fins de apuração do valor, deve a parte autora trazer o demonstrativo do cálculo nos exatos termos da sentença. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Erica Regina de Jesus Alcoforado Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Cuiabá (MT), data registrada no sistema. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a) a
sentença

não

observou
que
os

recorridos

preencheram

os

requisitos
para a
transferência

voluntária

após
o
advento
da
Emenda

Constitucional
n.o 103/2019 e da Lei Federal n.o 13.954/2019; b) o
abono
de
permanência
,
previsto
no art. 40, § 19, da
Constituição
,
faz

parte
do regime
próprio
de
previdência
social dos
servidores

públicos

civis
e
não
se
aplica

aos

militares
; c) o
artigo
3o da Lei
Complementar
Estadual n.o 202/2004, no que se
refere

aos

militares
,
não

foi

recepcionado
pela
Emenda

Constitucional
n.o 103/2019 e
perdeu
a
eficácia

após
a Lei n.o 13.954/2019 (Art. 24, § 4o CF); f)
atualmente
,
inexiste

fundamento
legal para
conceder
o
abono
de
permanência

aos

militares
que
passaram
a
ter

direito
à
inatividade

voluntária

após
a EC 103/2019.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

todos

os

pedidos
da
parte

autora
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025